Tribunal: TJES
Processo: 5012798-38.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012798-38.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARMINDA PERUZINO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória e indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos materiais e morais advindos de um empréstimo consignado modalidade cartão de crédito sem data prevista para término.

Em sede de sentença:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais para
declarar a quitação do
Contrato de Cartão de Crédito Consignado sob o nº de adesão 39597999. Determino também a
cessação definitiva dos descontos na folha de pagamento da autora.
Por fim,
condeno o réu a pagar à autora, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação, ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2659056) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Recorrente alega sentença extra petita, bem como a legalidade do cartão de crédito consignado contratado, requerendo a reforma da sentença para que seja a demanda julgada improcedente.

Como bem demonstrado na sentença, tendo os descontos tendo sido efetuados desde 2016, se infere superada a dívida e, ainda, remunerado o banco satisfatoriamente, sem motivos para que se pudesse dar ensejo à improcedência da presente demanda.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.